Tribunal: STF
Processo: Rcl 47748
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra decisão proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Vitória, que, nos autos do Processo nº 0000254-49.2020.5.17.0009, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    Narra a reclamante que, na origem, foi ajuizada contra ela reclamação trabalhista proposta por Arildo Leite Vieira e Nelsson Rodrigues Pimenta, objetivando o pagamento de horas extras decorrentes do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento superiores a seis horas.
    Afirma que a autoridade reclamada, ao não atender o seu pedido preliminar de suspensão do processo formalizado em sede de contestação, proferiu sentença para 
    “conden[ar] a empresa ao pagamento de horas extras, ignorando a previsão de turno ininterrupto de revezamento previsto em norma coletiva (vide acordos coletivos de trabalho em anexo), ou seja, afastou-se claramente a previsão legal pactuada em instrumento de negociação coletiva.”
    Pondera que “as horas extras pleiteadas e concedidas na r. sentença só podem ser válidas no mundo jurídico se afastada a previsão da norma coletiva que valida a jornada de turno ininterrupto de revezamento.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF. No mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    No representativo da controvérsia do Tema 1.046 da RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF, superando entendimentos firmados anteriormente no sentido da infraconstitucionalidade do debate (Temas 357 e 762 da RG), consignou, in verbis, a existência de repercussão geral da matéria nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    O que se debate na repercussão geral é se acordos ou convenções coletivos podem prescrever direitos de maneira diversa da preceituada em lei, tendo como fundamento, em especial, o disposto no art. 7º, XXVI1, da CF/88.
    Diferentemente do Tema 1.046 de repercussão geral, a controvérsia que exsurge dos autos em referência na presente reclamação diz respeito à flexibilização de direito expressamente previsto na constituição acerca do turno ininterrupto de revezamento (“jornada de seis horas”), presente o debate constitucional acerca da interpretação dada ao art. 7º, XIV2, da CF/88 pelo TST, à luz do art. 7º, XIII3, da CF/88. 
    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito trabalhista pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se a flexibilização expressamente permitida na parte final do inciso XIV do art. 7º da CF/88 está limitada pela duração de oito horas expressamente consignada para a jornada diária de trabalho normal no inciso XIII do art. 7º da CF/88.
    Entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, mesmo considerada a tendência de objetivação do debate na sistemática da repercussão geral, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente
1 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
2 Art. 7º […] XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
3 Art. 7º […] XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;